Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIALIDADE DO JUÍZO E NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AFASTADA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DA PROPRIETÁRIA CURATELADA. DETENÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de manutenção de posse ajuizada por ocupante de imóvel residencial em face da proprietária e de sua curadora provisória, ao fundamento de ausência de interesse processual.
2. O recorrente sustentou residir no bem por longos anos em razão de vínculo socioafetivo com a proprietária e alegou que a retomada do imóvel teria sido impulsionada exclusivamente pela curadora, sem manifestação válida de vontade da titular.
II. Questão em discussão.
3. Examina-se a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada em contrarrazões. Discute-se se haveria nulidade da sentença por ausência de audiência de justificação e por suposta parcialidade do juízo. No mérito, analisa-se se a ocupação exercida pelo apelante configura posse apta à tutela possessória ou simples detenção derivada de permissão da proprietária.
III. Razões de decidir.
4. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois a notícia de desocupação do imóvel e a existência de ação possessória paralela não eliminam, por si sós, a utilidade do julgamento do apelo, ainda mais quando ausente demonstração de definição jurisdicional sobre a controvérsia correlata.
5. No mérito, a narrativa autoral revela que a permanência no imóvel decorria de ato de mera tolerância da proprietária, circunstância que caracteriza detenção (precária) e afasta a tutela possessória contra a titular do bem ou sua representante legal.
6. A curadora provisória, regularmente investida no encargo judicial, possui legitimidade para representar a curatelada nos atos da vida civil e na administração patrimonial, não cabendo, nesta via, discussão a respeito da validade da curatela.
7. Não há nulidade por ausência de audiência de justificação quando a extinção decorre de falta de interesse processual evidenciada pelos próprios fatos narrados na inicial.
8. Segundo o c. STJ, prolatada sentença de indeferimento da inicial, com posterior citação do réu para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e, sendo mantida a sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, porquanto se verifica a angularização da relação processual e as contrarrazões detêm, nessa hipótese, natureza de contestação.
9. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido. Fixou-se honorários advocatícios. Sem fixação de honorários recursais.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de imóvel fundada em mera permissão ou tolerância da proprietária não configura posse autônoma, mas mera detenção. 2. Eventuais questionamentos sobre a regularidade da curatela devem ser deduzidos na via adequada.”